Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Intime-se a assistente de acusação - Dra. Alessandra Pereira dos Santos, OAB/DF 23251-A – para apresentar contrarrazões à apelação da defesa, consoante manifestou a d. Procuradoria de Justiça (ID 68496683). Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025.